Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727821-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intimado para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15, o Agravante Ricardo de Lima Moreira colacionou aos autos petição (ID 38932219) e guia de recolhimento do preparo (ID 38932221). Todavia, a referida guia veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, concedo ao Agravante Ricardo de Lima Moreira o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar o comprovante de pagamento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator